Tribunal: TJMT
Processo: 1017152-32.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017152-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), CARTORIO DO 1 OFICIO E ANEXO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE PEDRA PRETA - MT - CNPJ: 15.031.933/0001-13 (AGRAVADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WESTLB AG - NEW YORK - CNPJ: 05.985.920/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº

1017152-32.2021.8.11.0000 – Pedra Preta.

Agravante
: Banco Robobank International Brasil S.A

Agravado
: Cartório do 1º Ofício do Foro Extrajudicial de Pedra Preta.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO -
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA – BLOQUEIO DE MATRÍCULA – JUIZ DIRETOR DO FÓRUM - ATO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.

Não cabe agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juiz Diretor do Fórum, em Pedido Administrativo de Providência, por não exercer atividade jurisdicional, mas administrativa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº

1017152-32.2021.8.11.0000 – Pedra Preta.

Agravante
: Banco Robobank International Brasil S.A

Agravado
: Cartório do 1º Ofício do Foro Extrajudicial de Pedra Preta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Banco Rabobank International Brasil S.A,

em face da decisão unipessoal deste magistrado que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
pela MMª Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Pedra Preta, no Pedido de Providências apresentado pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pedra Preta/MT, que determinou, em 10.08.2012, o bloqueio das matrículas ns. 1832, 1834, 1835, 1829, 1878, 1905 e 1906 do referido CRI, com fundamento no parágrafo 3º, do art. 214, da Lei n. 6.015/73, bem como a impossibilidade do Oficial de registro praticar quaisquer atos nas referidas matrículas.

Diz que o Pedido de Providências nº 0000741-74.2012.8.11.0022, em que figura como requerente o Cartório do 1º Ofício e Anexo de Pedra Preta/MT, ora agravado, foi instaurado no ano de 2012, exclusivamente com o fim de consultar acerca do procedimento adequado a ser adotado pelo referido Oficio de Registro de Imóveis diante do recebimento de uma solicitação de certidão de inteiro teor e cadeia dominial de matricula de imóveis.

Segue alegando que em atendimento à consulta realizada foi determinado pelo juízo
a quo
em sede de cautelar, o bloqueio das matriculas n. 1.832, 1.834, 1.835, 1.829, 1.878, 1.905 e 1.906 todas do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta, cujo ato acabou por criar uma situação de impedimento de registro
ad aeternum
sobre referidas matriculas.

Assevera que em razão de tal fato, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pois, a despeito de não fazer parte do pedido de esclarecimentos, possui legitimo e justificável interesse no desbloqueio da matricula n. 1.834.

Esclarece que o agravo inicialmente não foi conhecido, posto que não constaria no rol de hipóteses previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e , após Recurso Especial

interposto foi provido determinando a continuidade ao julgamento.

Assevera, então, que a nova decisão de inadmissibilidade afronta o acordão do c. STJ, ressaltando o efeito substitutivo da decisão de admissibilidade proferida pela Corte Cidadã e da coisa julgada relativa ao juízo de admissibilidade.

Forte em tais argumentos requer o provimento do agravo interno para o fim de revogar a decisão monocrática.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno
nº

1017152-32.2021.8.11.0000 – Pedra Preta.

Agravante
: Banco Robobank International Brasil S.A

Agravado
: Cartório do 1º Ofício do Foro Extrajudicial de Pedra Preta.

V O T O

Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Pedra Preta, que nos autos do pedido de providências apresentado pelo Cartório do 1º Ofício da citada Comarca, determinou cautelarmente

o bloqueio das matrículas ns. 1832, 1834, 1835, 1829, 1878, 1905 e 1906 do referido CRI, com fundamento no parágrafo 3º, do art. 214, da Lei n. 6.015/73, bem como a impossibilidade do Oficial de registro praticar quaisquer atos nas referidas matrículas.

Ao analisar a pretensão recursal assim decidi
in litteris
:

“
Cinge-se que o recurso foi interposto contra decisão proferida pela Juíza Diretora do Fórum da Comarca Pedra Preta, nos idos de 2012, em Pedido de Providência instaurado pelo Cartório do 1º Oficio da citada comarca, a fim de obter esclarecimentos em como proceder na expedição das Certidões de Interior Teor da Cadeia Dominial dos imóveis matriculados sob n. 1829 e 1832 na citada Serventia Extrajudicial, e quanto à possibilidade de se expandir a Certidão de Cadeia Dominial, em razão das discrepâncias constatadas nas transcrições das transmissões no ato registral dos imóveis, quanto ao estado de pessoa do Sr. Macedônio.

O Juiz Diretor do Fórum, ao analisar o Pedido de Providência, em razão da evidência de vícios nos atos de registro das inscrições imobiliárias pertencente à cadeia dominial da matricula unificada, determinou o bloqueio das matrículas n. 1832, 1834, 1835, 1829, 1878, 1905, 1906 do Cartório de Registro de Imóveis do município de Pedra Preta, com fundamento no §3º do art. 214 da Lei n. 6.01/73, determinando, ainda, a intimação dos proprietários acerca do bloqueio, e após o cumprimento das determinações pela Oficiala, ordenou o arquivamento do procedimento administrativo. Consta que em 09/2021, a instituição bancária manejou petitório requerendo o desarquivamento do Pedido de Providências, e ao tomar conhecimento da decisão proferida pela d. magistrada Diretora do Fórum, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, fundamentado nas razões acima expendidas, visando o desbloqueio da matrícula 1834 do CRI da Comarca de Pedra Preta/MT.

Todavia, ao que se observa, a decisão foi proferida pela Juíza Diretora do Fórum, no Pedido Administrativo de Providência n. 02/2012, cujo inconformismo contra as suas decisões devem ser impugnados por recurso administrativo, perante o Conselho da Magistratura, na forma do art. 28, XXVIII, “f”, do RITJMT, por não exercer atividade jurisdicional, ou pela via mandamental, insuscetível de questionamento pela via do agravo de instrumento.

Assim é que, caberia à instituição bancaria requerer naqueles autos o desbloqueio parcial da matricula investigada ou interpor recurso administrativo contra o decisum, e não agravo de instrumento, pois carece a esta Câmara de Direito Privado, pela via recursal, modificar decisão proferia por Juiz Diretor do Fórum no uso de atribuição administrativa.

(...)

Forte em tais argumentos, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade (...).”

Contra referido
decisum
foram opostos recurso de embargos de declaração, questionando, justamente, o cabimento do agravo de instrumento, apontando a existência de erro
decorrente de premissa fática, consistente na determinação do c. STJ, quanto à imposição de julgamento do recurso, ao determinar expressamente o retorno dos autos ao Tribunal
a q
uo
, para que se proceda ao julgamento do agravo.

Ao analisar o recurso integrativa fora esclarecido que não havia premissa fática equivocada, vez que, a inadmissão do recurso de agravo de instrumento

foi fundamentado em motivo diverso ao

reconhecido pelo c. STJ no

REsp n. 1.998.008/MT,

que reformou a decisão monocrática que não conheceu do agravo porque a decisão agravada não estava inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A reforma se deu justamente à vista da mitigação do rol.

Ocorre que superada a admissibilidade recursal, desta vez o não conhecimento do agravo está fundamentado em premissa diversa, qual seja, a decisão proferida pelo Juiz Diretor do Foro em processo administrativo, não possui caráter jurisdicional, mas viés administrativo, contra a qual é cabível recurso administrativo, ou até mesmo mandado de segurança, como restou esclarecido. Confira:

“ (...) Todavia, referido equivoco não subsiste, vez que este magistrado não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por motivo diverso da sua admissibilidade, inicialmente rejeitado, por meio da decisão de Id n. 103949955, que não admitiu o agravo por entender que este não insere nas hipóteses de cabimento previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Decisão esta que acarretou o manejo do REsp n. 1.998.008/MT, ao qual foi dado provimento para afastar o óbice do cabimento.

Desta feita, o que justificou o retorno do agravo de instrumento a esta e. Corte Estadual, foi à admissão da interposição do agravo quando verificada a urgência da inutilidade do julgamento da questão, ou seja, a mitigação da taxatividade.

Na presente decisão embargada, o não conhecimento do recurso esta fundamentado em premissa diversa, qual seja, que a decisão proferida pelo Juiz Diretor do Foro em processo administrativo, não possui caráter jurisdicional, mas viés administrativo, contra a qual é cabível recurso administrativo.

Logo, a questão é afeta à natureza da decisão, que não se trata de provimento jurisdicional, mas de cunho administrativo, recorrível por meio de instrumento jurídico diverso
.” – id n. 168215666.

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte
em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REGULARIDADE DE MATRÍCULA COM PEDIDO DE DESBLOQUEIO – UNIFICAÇÃO DE VÁRIAS MATRICULAS FORMANDO UMA NOVA COM NUMERAÇÃO DISTINTA

– EVIDÊNCIA DE VÍCIOS NOS ATOS DO REGISTRO DE UMA DAS INSCRIÇÕES PERTENCENTE A CADEIA DOMINIAL
DA MATRICULA UNIFICADA –
BLOQUEIO ADMINISTRATIVO REALIZADO NA NOVA MATRICULA DETERMINADO PELO JUIZ DIRETOR DO FÓRUM RESPONSÁVEL PELO CARTÓRIO DE BARRA DO GARÇAS –

PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA UNIFICAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE DECISÃO DO JUIZ FEITO NA COMARCA DE ÁGUA BOA – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO DE COMPETÊNCIA RECONHECIDO DE OFÍCIO
– PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC) – RECURSO PREJUDICADO.

Diante das evidências de vícios no registro de uma das inscrições imobiliárias pertencente a cadeia dominial da matricula unificada, pode o Juiz Diretor do Fórum em Processo Administrativo de Pedido de Providencia, determinar, ad cautelam, o bloqueio da nova matrícula
(art. 214, §§ 3º e 4º da Lei nº 6.015/1973).

O Juízo Ordinário Comum

não possui competência para modificar decisão proferida pelo Juiz Diretor do Fórum em processo administrativo
. Diante da incompetência absoluta do Juízo Comum, bem como da incompatibilidade da petição inicial com o Procedimento Administrativo, o seu indeferimento é a medida que se impõe”
.(RAInt n. 0002181-86.2017.8.11.0004, 2ª Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.09.20 ) - negritei

Assim é que, caberia à instituição bancaria requerer naqueles autos (Pedido de Providência) o desbloqueio parcial da matricula investigada ou interpor recurso administrativo contra o
decisum
, e não agravo de instrumento, pois carece ao Juízo Ordinário Comum, pela via recursal, modificar decisão proferida por Juiz Diretor do Fórum no uso de atribuição administrativa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023